Tribunal: TJMT
Processo: 0003595-38.2018.8.11.0052
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003595-38.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADAO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.873.901-09 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUNTADA DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que o momento propício para a juntada de provas não ocorre na etapa recursal, todavia, a jurisprudência do STJ mostra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. Elementos demonstrados.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003595-38.2018.8.11.0052

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais c/c Pedido De Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por
ADÃO GOMES DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização de danos morais e à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

O Apelante requereu a apreciação do contrato de empréstimo consignado assinado pelo Apelado, juntado na fase recursal.

Em suas razões, o Apelante alega que os descontos realizados na conta do Apelado são devidos, pois é inquestionável a contratação do crédito em 10/02/2015.

Por isso, aduz que não há que se falar em indenização por danos morais ou devolução de valores ao Apeado, visto que se beneficiou dos valores depositados.

Em seguida, sustentou que caso seja mantida a condenação, sustenta que a indenização deve ser reduzida, porquanto arbitrada em valor desproporcional ao suposto dano, ensejando o enriquecimento sem causa do Apelado.

No mais, pugna pela compensação dos valores da condenação com o valor já recebido pelo Apelado em sua conta.

Com base nesses argumentos, requesta a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102372981 – pág. 129/138.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021